Tribunal: TJSP
Processo: 0022078-79.2010.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
Acidente do trabalho – Operador de produção – Sequela na coluna - Benefício acidentário – Laudo apurou incapacidade parcial e permanente – Nexo causal/concausal não configurado nos autos – Segurado amparado pela Previdência Social por meio de auxílio-acidente previdenciário – Impossibilidade da cumulação de dois auxílios-acidentes, ainda que sejam de fatos geradores diversos -

Ementa:

Acidente do trabalho – Operador de produção – Sequela na coluna - Benefício acidentário – Laudo apurou incapacidade parcial e permanente – Nexo causal/concausal não configurado nos autos – Segurado amparado pela Previdência Social por meio de auxílio-acidente previdenciário – Impossibilidade da cumulação de dois auxílios-acidentes, ainda que sejam de fatos geradores diversos - Sentença reformada – Improcedência da ação decretada – Provido o recurso oficial.